Tribunal: CARF
Processo: 10850.722808/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722808/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.936 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/12/2012
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a
constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidas as alegações que questionavam a
constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, e, na parte conhecida, dar provimento
ao recurso voluntário, para cancelar a multa isolada, em razão da decisão proferida nos autos do
processo administrativo no 10850.720418/2013-11.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de Auto de Infração, que exige R$ 85.721,64 de Multa
Regulamentar, aplicada em decorrência de compensação não homologada, com a
utilização de créditos de PIS/Pasep não cumulativo – Mercado Interno, do período de
maio/2009, analisados e não reconhecidos no PAF no 10850.720418/2013-11, tendo
como enquadramento legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11/06/2010, em relação às seguintes Declarações de
Compensação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722808/2016-60
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.936 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722808/2016-60

A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, calculados para a data de transmissão das
Dcomp originais, assim detalhada:
Cientificada do lançamento, em 30/09/2016, a interessada ingressou com
impugnação, requerendo a juntada dos autos ao PAF de no 10850.720418/2013-11,
que trata da análise do pedido de ressarcimento/compensação, pela conexão existente
e o sobrestamento do feito, bem como a suspensão da exigibilidade.
Suscita a nulidade do lançamento, dada a inconstitucionalidade da Lei no
13.097/2015, conversão da Medida Provisória no 656/2014, que alterou a redação do §
17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, para consignar que a multa isolada será
aplicada sobre o valor do débito objeto da compensação não homologada.
Em relação à penalidade, ressalta a responsabilização do contribuinte em
virtude de mero requerimento, em procedimento administrativo, com vista à
compensação de crédito tributário recolhido indevidamente, independentemente de ter
cometido qualquer ilícito; o seu simples direito do crédito o penaliza. Lembra o seu
direito constitucional de pedir ressarcimento ou declarar compensação, contudo a
imposição da multa de 50% restringe o exercício da tutela jurisdicional, em virtude da
ameaça imposta pela possibilidade de aplicação do gravame. Cita julgamentos
administrativos e judiciais acerca do assunto, solicitando seja afastada a aplicação
da multa, uma vez que afronta aos princípios administrativos da proporcionalidade
e da razoabilidade, além de violar o direito constitucional de petição.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte e o Acórdão n° 06-68.082 foi
assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2012
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. APLICAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela Lei então vigente, independentemente de ter sido posteriormente modificada ou
revogada.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.936 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722808/2016-60

MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No
12.249, DE 11/06/2010. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Havendo o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, em virtude da
reversão de glosas de créditos em julgamento da Manifestação de Inconformidade,
descabe a exigência da multa isolada de ofício de 50% sobre os débitos cuja
compensação pode ser homologada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que contesta a aplicação da multa
isolada, com os seguintes argumentos:
i)
Foi capitulada em dispositivo legal (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 12.249/10) que se encontrava revogado, na data da
lavratura do auto de infração, e cuja nova redação, conferida pela MP no
656/14, convertida na Lei no 13.097/15) prevê redução do valor da multa para
50% do valor do débito. Isto posto, deve ser aplicada a retroatividade benigna
e reduzir o valor do crédito tributário lançado.
ii) Fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o direito
constitucional de petição. A inobservância da proporcionalidade entre a
infração e a multa configura confisco indireto, o que é vedado pela CF/88.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Recuso voluntário
Alega que a multa isolada foi capitulada em dispositivo legal que se encontrava
revogado, na data da lavratura do auto de infração, dia 25/08/16. Com efeito, o fundamento legal
da autuação foi o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 12.249/10,
que previa a incidência da multa isolada sobre o valor do crédito.
Consigna que, com a nova redação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
conferida pela MP no 656/14, convertida posteriormente na Lei no 13.097/15, a base de cálculo
da multa deixou de ser o valor do crédito objeto de compensação para o do débito objeto da
declaração de compensação. Com isto, há redução da base de cálculo e, por conseguinte, do
valor da multa para 50%. Assim sendo, por força do art. 106 do CTN (“retroatividade benigna”),
deve ser corrigido o valor da multa isolada, notadamente porque não se está diante de caso de
falsidade, única circunstância em que não se justificaria a aplicação da retroatividade benigna.
Afirma que a multa isolada não é proporcional à conduta que pretendeu inibir,
principalmente em razão do fato de não ter havido fraude ou lesão ao erário. Portanto, feriu o
princípio da proporcionalidade “implicitamente” previsto na CF/88.
Prossegue, dispondo que “(. . .) importa observar que a Corte Especial do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (“TRF4”), ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade no
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.936 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722808/2016-60

5007416-62.2012.404.0000, manifestou-se no sentido de que o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96, viola o direito de petição previsto pelo artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF/88 (.
. .).” Neste julgado, também decidiu-se que a multa viola o princípio da proporcionalidade.
Que “A previsão legal determina, indistintamente, a punição, atingindo o
contribuinte de boa-fé e inibindo o regular exercício de um direito, revelando-se, por isso
mesmo, abusiva e ilegal.” Cita ementas de julgados do TRF da 3a Região, em que a multa é
afastada, em situação em que o contribuinte não agiu com má-fé para fraudar a Fazenda
Nacional. E menciona trecho do voto do Ministro celso de Mello, no RE no 374.981/RS, do qual
transcrevo a conclusão:
“(. . .)
Em suma: a prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento positivo
reconhece ao Estado, não lhe outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos
de caráter fundamental, constitucionalmente assegurados ao contribuinte, pois este
dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de proteção destinado a
ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder tributante ou, ainda, contra
exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos por este editados.”
E que a falta de proporcionalidade entre a infração e a sanção redunda em
confisco indireto, o que é vedado pela CF/88, o que se observa na decisão do STF na ADIN no
551-1/RJ.
Exame da defesa
O primeiro argumento é o de que o auto de infração foi fundamentado em
dispositivo legal que se encontrava revogado na data da sua lavratura.
Transcrevo as redações do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 conferidas pelas Leis
no 12.249/10 e 13.097/15:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(. . .)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
(. . .)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)”
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)” (g.n.)
A compensação indevida constitui-se na conduta infracional, a qual se efetiva,
materializa, pela apresentação do PER/DCOMP, ocorrida em 22/12/12, e não na data da
lavratura do auto de infração.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.936 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722808/2016-60

Assim, o auto de infração foi capitulado em dispositivo legal que estava em vigor
na data em que foi cometida a infração, qual seja, o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 12.249/10, observando o art. 144 do CTN:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.”
Afasto o segundo argumento, por meio de inspeção da declaração de
compensação (fls. 02 a 06) e dos cálculos da multa, constantes do “Termo de Verificação de
Infrações” (fls. 104 e 105).
Constata-se que a alteração da base de cálculo da multa isolada, do valor do
crédito para o do débito objeto da declaração de compensação, não redundaria em redução do
valor da multa. O saldo do crédito, atualizado na data da transmissão do PER/DCOMP, é igual
ao montante do débito liquidado.
Assim, para fins de economia processual, não adentro na tese desenvolvida pela
recorrente e nego provimento à alegação.
Deixo de conhecer o terceiro, que consiste na afirmação de que a multa fere os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e viola o direito de petição, pois este colegiado
não tem competência para efetuar juízo acerca da constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, conforme Súmula CARF no 2.
E, por fim, nego provimento ao argumento de que a multa não deveria ser
aplicada, pois não houve má-fé. O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 não vincula a imposição da
multa a qualquer conduta delitiva, porém simplesmente à ocorrência da não homologação da
compensação.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidas as
alegações que questionavam a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, e, na
parte conhecida, dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a multa isolada, em razão
da decisão proferida nos autos do processo administrativo no 10850.720418/2013-11.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital